Tribunal: TJDFT
Processo: 0807688-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o conjunto probatório e afirmar que a etiqueta “não estava na alça”, ao associar status “Diamante” a frequência de viagens, ao condicionar a indenização por danos à bagagem à existência de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR), e foi omisso quanto à responsabilidade objetiva do transportador e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência e da verossimilhança do consumidor.
2. Não há omissão ou erro no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante. O acórdão analisou todas as provas apresentadas e concluiu que deveria ser aplicado o art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC, segundo o qual: “o recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.